Tribunal: TJMT
Processo: 1035733-89.2021.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035733-89.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUCILEI MARIA DE QUEIROZ - CPF: 378.019.611-53 (APELANTE), LINDOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 815.187.301-91 (ADVOGADO), MATHEUS IRYANS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 069.147.221-10 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA – PEDIDO DE REVISÃO POR ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS E DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DOS CONTRATOS – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR A PARTIR DA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA – ANÁLISE DOS PEDIDOS SEGUNDO DESCRIÇÃO FÁTICA FEITA NA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alteração do pedido, em sede de impugnação à contestação, não permite ao Magistrado julgar de forma diversa daquilo que foi pedido na inicial, sendo-lhe defeso, após a citação do réu, modificar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento deste.

O pedido da autora deve ser analisado conforme fundamentação fática feita na petição inicial, isto é, sob alegação de que houve cobrança abusiva das taxas de juros e, por conta disso, é necessária a revisão dos contratos e a declaração de quitação da dívida. Não há falar, portanto, que os descontos foram realizados indevidamente por intermédio de cartão de crédito consignado, serviço denominado como “saque do cartão de crédito”, não solicitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JUCILEI MARIA DE QUEIROZ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1035733- 89.2021.8.11.0002, ajuizada em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S. A., julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da assistência judiciária (Id. 214438045).

Em suas razões, de Id. 214438056, o apelante sustenta que a apresentou de forma clara e nítida as quantias exorbitantes de valores pagos a maior. Esclarece que, num primeiro momento, deixou de falar sobre cartão de crédito pelo fato de a instituição bancária não ter fornecido a documentação requerida.

Afirma que o Juiz
a quo
entendeu pela ausência de comprovação de abusividade das taxas de juros eram abusivas, todavia, deixou de proceder à análise do tópico que mostra claramente que a recorrente emprestou um valor de R$5.695,30 (cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta centavos) e já efetuou o pagamento de R$16.859,20 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), sendo que os valores já foram quitados.

Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial e condenar a apelada ao pagamento dos danos morais, com inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões aportaram no Id. 214438057, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação revisional de contrato c/c tutela antecipada ajuizada pela apelante em face do banco apelado, buscando, em síntese, a revisão do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, sob a alegação de que os juros estariam abusivos.

O Magistrado
a quo
julgou a lide de forma antecipada, entendendo pela improcedência da ação.

A apelante, inconformada, requereu a reforma da sentença.

Pois bem.

A discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]

De acordo com o artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em que pese a inversão do ônus da prova, o autor não está desonerado de trazer aos autos os documentos que comprovem minimamente o alegado.

Segue o julgado do TJMT:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022). (TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Em análise dos autos, verifico que o autor busca a restituição dos valores que entende terem sido pagos em excesso, com a consequente condenação da requerida em danos morais.

Entretanto, a base do pedido de mérito do autor se resume na restituição em dobro do valor que alega ter sido cobrado em excesso, asseverando que já pagou três vezes o valor.

Não há nos autos qualquer pedido de revisão ou declaração de inexistência do débito, para subsidiar o pedido de restituição de indébito.

Ademais, somente em sede de impugnação à contestação é que o autor veio a informar que os descontos dos empréstimos consignados foram realizados indevidamente realizados por intermédio de cartão de crédito consignado, serviço denominado como “saque do cartão de crédito” e não empréstimo consignado.

Como é sabedor, os limites da lide são estabelecidos no pedido inicial, não podendo deles se afastar o julgador, sob pena de incorrer em julgamento extra ou ultra petita (art. 141 e 492 do CPC).

Assim, o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, pois as provas constantes dos autos não corroboram com a afirmação do autor, não sendo possível afirmar que se tratam de juros excessivos, ou mesmo que as parcelas já foram quitadas.

Ressalte-se, não há parâmetro no pedido inicial, para dar como quitado os empréstimos realizados pelo autor, já que não foram apresentados documentos contundentes para tal afirmação.

De igual forma, não se desincumbindo a autora de comprovar a ilicitude na conduta do requerido, não há que se falar em indenização por danos morais por ela sofrido. Assim, descumprido o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, inviável a procedência da demanda.”

Com efeito, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação, tendo em vista que os pedidos relacionados aos juros foram feitos de forma totalmente genérica e hipotética e, embora apresentados os contratos de empréstimos consignados pelo réu, não houve impugnação específica pelo autor quanto às taxas efetivamente cobradas.

Ao contrário disso, o autor/apelante optou por alterar a causa de pedir, em sede de impugnação à contestação, dizendo que
“todos os descontos dos empréstimos consignados foram realizados indevidamente por intermédio de cartão de crédito consignado, serviço denominado como “saque do cartão de crédito”
, não solicitado.

Vale dizer, a causa de pedir passou da cobrança abusiva de juros para a prática de golpe.

Ora, não se é permitido ao Magistrado julgar de forma diversa daquilo que foi pedido na inicial, sendo defeso ao autor, após a citação do réu, modificar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento deste.

A respeito da modificação da causa de pedir, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“(...) Completada a relação processual, com a citação do réu, o autor não poderá modificar o pedido ou a causa de pedir, salvo se houver autorização do réu ( CPC 329 II). De todo recomendável pela boa técnica processual que se imprima estabilidade ao procedimento, de forma a viabilizar com segurança e celeridade o seu bom andamento com a superação definitiva das respectivas fases. O instituto da preclusão, que implica a extinção ou a perda do direito de praticar o ato, enseja a inviabilidade de rediscussão da matéria ou da prática de atos processuais, pondo-lhe um termo final dentro daquele processo (...)”
(Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. 2ª Tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 900).

Portanto, escorreita a sentença, não havendo que se falar em reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 20% (vinte por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024